Tribunal: TJSP
Processo: 1020244-15.2019.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS – INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO. 1. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do disposto no artigo 1.022 do CPC/15, não caracterizadas. 2. Caráter infringente, reconhecido. 3. Incidência do artigo 1.025 do CPC/15, para fins de prequestionamento. 4. Embargos de declaração, apresentados pela parte autora, rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000993393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1020244-15.2019.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante
TARCIS BRITO DE CARVALHO, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020244-15.2019.8.26.0309/50000 -Voto no 26182 - LPF
2
VOTO No 26182
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1020244-15.2019.8.26.0309/50000
COMARCA: Jundiaí
EMBARGANTE Tarcis Brito de Carvalho (Justiça Gratuita)
EMBARGADA: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

VÍCIOS

INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO. 1. Omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nos termos do disposto no
artigo 1.022 do CPC/15, não caracterizadas. 2. Caráter
infringente, reconhecido. 3. Incidência do artigo 1.025 do
CPC/15, para fins de prequestionamento. 4. Embargos de
declaração, apresentados pela parte autora, rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração, opostos ao v.
acórdão de fls. 184/190 que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso de apelação, apresentado pela parte autora.
A parte embargante sustentou, em síntese, a
presença de omissão, respeito das questões e normas jurídicas indicadas
no inconformismo.
É o relatório.
Os embargos de declaração, apresentados pela parte
autora, não comportam provimento, porquanto inexistentes no v.
acórdão embargado omissão, contradição, obscuridade ou erro material
(artigo 1.022, incisos I, II e III e parágrafo único, do CPC/15).
Com efeito. Não há no v. acórdão hostilizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020244-15.2019.8.26.0309/50000 -Voto no 26182 - LPF
3
nenhum vício passível de correção ou esclarecimento pela via de
embargos. A motivação deduzida pela Egrégia Turma Julgadora é
suficiente e bastante clara, não se ressentindo daqueles eventualmente
apontados nas razões recursais.
No mais, as razões constantes do presente recurso
demonstram, apenas, a insatisfação da parte embargante com a r. decisão
proferida pelo Colendo Órgão Colegiado, que não acolheu a respectiva
tese jurídica.
Na verdade, o objetivo da oposição destes embargos
de declaração é o reexame da r. decisão embargada, atribuindo-se o
excepcional efeito infringente, o que é inadmissível. A parte embargante
deverá postular a modificação do r. julgado mediante a utilização do
recurso cabível e adequado à espécie.
E, a atribuição de efeito modificativo aos embargos
de declaração somente tem azo, excepcionalmente, quando decorrente
do suprimento de quaisquer dos vícios descritos no artigo 1.022, incisos
I, II e III e parágrafo único, do CPC/15, cuja hipótese é inocorrente nos
autos.
Finalmente,
para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se incluídos no r. pronunciamento jurisdicional colegiado os
elementos ora suscitados pela parte embargante, por força do disposto no
artigo 1.025 do CPC/15, ficando consignado, ainda, que a manifestação
expressa sobre dispositivos constantes do ordenamento jurídico pátrio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020244-15.2019.8.26.0309/50000 -Voto no 26182 - LPF
4
afigura-se desnecessária porque: “a função teleológica da decisão
judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica
ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa
de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a
solução da controvérsia, observada a 'res in iudicium deducta', o que se
deu no caso ora em exame” (EDcl no AgRg no REsp no 326.252/MG,
Rel. o I. Min. Franciulli Neto).
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração, apresentados pela parte autora, ratificando, na íntegra, o v.
acórdão recorrido, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator